Tribunal: TJSP
Processo: 0014124-39.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar – Improcedência – Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para a comprovação dos fatos constantes no comunicado de evento – Sanção que se restringiu aos reeducandos devidamente identificados na prática dos atos comunicados - Conduta imputada ao reeducando que se

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar – Improcedência – Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes para a comprovação dos fatos constantes no comunicado de evento – Sanção que se restringiu aos reeducandos devidamente identificados na prática dos atos comunicados - Conduta imputada ao reeducando que se subsume à Lei de Execução Penal, sendo reputada como falta disciplinar de natureza grave – Infração bem caracterizada - Agravo improvido.